Tribunal: TJES
Processo: 5003187-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003187-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATHAN SOUZA HERBST
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003187-63.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONATHAN SOUZA HERBST

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Diego Bergamim Fernandes — OAB/ES nº 29.686, em benefício de
JONATHAN SOUZA HERBST,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha.

Alega que a prisão está fundada em termos vagos e genéricos, não se verificando os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, ser o postulante detentor de condições pessoais favoráveis, já que possuidor de residência fixa, trabalho lícito, bem como que pai de filhos menores.

Por fim, alega ter havido violação do direito ao silêncio do coacto em sua suposta confissão informal, bem como, que ele teria negado a autoria do delito.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o suplicante seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Informações devidamente prestadas em id. nº 2581684.

Liminar indeferida, conforme decisão no id. nº 2585620.

Parecer Ministerial acostado aos autos (
id.
n
º
2742420
), da lavra do Ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
ao id. nº 2440083
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 14 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003187-63.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONATHAN SOUZA HERBST

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Diego Bergamim Fernandes — OAB/ES nº 29.686, em benefício de
JONATHAN SOUZA HERBST,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha.

Alega que a prisão está fundada em termos vagos e genéricos, não se verificando os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, ser o postulante detentor de condições pessoais favoráveis, já que possuidor de residência fixa, trabalho lícito, bem como pai de filhos menores.

Por fim, alega ter havido violação do direito ao silêncio do coacto em sua suposta confissão informal, bem como, que ele teria negado a autoria do delito.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o suplicante seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Informações devidamente prestadas em id. nº 2581684.

Liminar indeferida, conforme decisão no id. nº 2585620.

Parecer Ministerial acostado aos autos (
id. Nº
2742420
), da lavra do Ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinando pela denegação da ordem.

Esta a síntese da impetração, cujo mérito passo a analisar:

De início, registro que o requerente está preso preventivamente desde 18 de fevereiro do corrente ano, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº 0001226-67.2022.8.08.0035.

Ao analisar
o
pedido de liberdade provisória, o douto Magistrado de primeiro grau manteve a medida constritiva com a finalidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade
in concreto

do delito:

“
Comprovado o periculum libertatis, ante a gravidade concreta do delito, consubstanciada na variedade de entorpecentes, sendo: 14 (quatorze) papelotes da substância popularmente conhecida como “cocaína”, 15 (quinze) buchas da substância similar a “maconha”, bem como 40 (quarenta) pedras da substância similar a “Crack”. Demostrando assim a periculosidade do acusado.”

A partir da fundamentação lançada na decisão, é possível constatar que a medida extrema se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
do acusado e da efetiva gravidade da conduta a ele imputada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via.

Nesse passo, demonstrada a gravidade concreta da ação, na medida em que o réu portava entorpecentes variados em razoável quantidade, o que prova sua inserção no contexto do tráfico da região. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ostenta compreensão no sentido de que a gravidade do crime é fator determinante para a decretação da prisão cautelar, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Assim, a análise da decisão não permite concluir que estejam ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, baseada que está nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.

Ademais, inobstante o pronunciamento seja conciso, expõe de maneira clara os motivos pelos quais entendeu-se pela manutenção da prisão.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Nessa linha:

[...] 1. A fundamentação despendida na decisão que decretou a cautelar extrema é válida, atendendo aos ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ilegalidade, levando-se em consideração a necessidade da medida cautelar para a garantia da instrução criminal, visando obstar a reiteração criminosa, razão pela qual também se mostra inócua a substituição da custódia pelas medidas cautelares contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal. 3.Ordem denegada. (TJES, HC 100190037869, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 11/11/2019).

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não o torna capaz, por si só, de ter a liberdade concedida, mormente quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. (...) 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada. (STJ. HC 441.383/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).]

No tocante às alegações acerca da violação ao direito ao silêncio do coacto, bem como a negativa de autoria frisada, tem-se que, conforme posicionou a douta Procuradoria de Justiça
“são matérias a serem apreciadas na competente ação penal, mediante dilação probatória, não se observando, a priori, mácula a ser sanada nesta via”
.

Ante o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 14 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003187-63.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONATHAN SOUZA HERBST

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06.
PRISÃO PREVENTIVA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319. SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO E NEGATIVA DE AUTORIA DO DELITO. MATÉRIAS INSERIDAS NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do C. STJ ostenta compreensão no sentido de que a gravidade concreta do crime é fator determinante para a decretação da prisão cautelar. Caso em que a medida extrema se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, em face da periculosidade
in concreto
do acusado e da efetiva gravidade da conduta a ele imputada, demonstrada pela razoável quantidade e variedade das drogas apreendidas por ocasião da prisão.

2. Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas, para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

3. O fato de o coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. As alegações de violação ao direito ao silêncio, bem como, a negativa de autoria, constituem matérias a serem
apreciadas na competente ação penal, mediante dilação probatória.

5
.
Ordem denegada.

Vitória, 14 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.